Tribunal: TJSP
Processo: 1105905-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Obrigação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano moral – Móveis planejados – Falha na elaboração do projeto que inviabilizou o cumprimento do contratado – Sentença de parcial procedência – Recurso da corré (fabricante) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral que não se fazia necessária – Ilegitimidade passiva não configurada – Fabricante que

Ementa:
Apelação – Obrigação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano moral – Móveis planejados – Falha na elaboração do projeto que inviabilizou o cumprimento do contratado – Sentença de parcial procedência – Recurso da corré (fabricante) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral que não se fazia necessária – Ilegitimidade passiva não configurada – Fabricante que integra a cadeia de consumo e responde solidariamente, ainda que a falha seja na elaboração do projeto – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 12, caput, ambos do CDC – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.